Tribunal: TJDFT
Processo: 0000647-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000647-53.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARI ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID: Num. 16462825 proferida no habeas corpus no 583164-DF, que concedeu liminarmente a ordem para aplicar o Princípio da insignificância e absolver o réu nos autos do presente processo, em razão da atipicidade material da conduta. Intimem-se as partes. Após, transcorrido eventuais prazos, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília, 2 de junho de 2020 17:07:30. ROBSON BARBOSA Desembargador